Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702420-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABADIA APARECIDA DE ANDRADE, HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME APELADO: HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA - ME, BENVINDO ROCHA BRAGA, ABADIA APARECIDA DE ANDRADE DECISÃO DEFERIMENTO DO USO DA PROVA EMPRESTADA Ante a inexistência de proibições legais, defiro o uso das provas produzidas nos presentes autos no processo administrativo no 36/2022, instaurado no CRM-DF. Intime-se o réu/apelado, Benvindo Rocha Braga, para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a petição de ID 39771457. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator